Tribunal: TJSP
Processo: 2208844-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. Decisão que rejeitou objeção de pré-executividade. Inconformismo. NULIDADE DA EXECUÇÃO. Não reconhecimento. Contrato de locação que se constituiu em título executivo extrajudicial. Exegese do artigo 784, VIII, do CPC. PENHORA. Ilegalidade da constrição. Valores bloqueados que advêm de benefícios previdenciários percebidos pelos executados. Penhora de quantia em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. Decisão que rejeitou objeção de pré-executividade. Inconformismo. NULIDADE DA EXECUÇÃO. Não reconhecimento. Contrato de locação que se constituiu em título executivo extrajudicial. Exegese do artigo 784, VIII, do CPC. PENHORA. Ilegalidade da constrição. Valores bloqueados que advêm de benefícios previdenciários percebidos pelos executados. Penhora de quantia em conta poupança, com saldo inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade. Liberação da quantia. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208844-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
agravantes WLADIMIR IZEO MOSCARDI e JOANA APARECIDA DA SILVEIRA
MOSCARDI, são agravados NILSON EDUARDO DE BELLIS e ARACELES
ANTÔNIA SANCHES DE BELLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208844-23.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18187
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2208844-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: WLADIMIR IZEO MOSCARDI E OUTRA
AGRAVADOS: NILSON EDUARDO DE BELLIS E OUTRA
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
JUIZ: FREDERICO LOPES AZEVEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. Decisão que
rejeitou objeção de pré-executividade. Inconformismo.
NULIDADE DA EXECUÇÃO. Não reconhecimento.
Contrato de locação que se constituiu em título executivo
extrajudicial. Exegese do artigo 784, VIII, do CPC.
PENHORA. Ilegalidade da constrição. Valores bloqueados
que advêm de benefícios previdenciários percebidos pelos
executados. Penhora de quantia em conta poupança, com
saldo inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade.
Liberação da quantia. Decisão reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 89, que, em execução de título extrajudicial, rejeitou objeção de pré-
executividade, reconhecendo a exequibilidade do título e indeferiu pedido de
desbloqueio de ativos financeiros, por não reconhecer a alegada impenhorabilidade.
Recorrem os executados alegando, em suma, que o documento
que embasa a execução não preenche os requisitos do artigo 784, III, do Código de
Processo Civil. Argumentam que a penhora incidiu em conta poupança do
executado “Wladimir”, cujo saldo é inferior a 40 salários-mínimos. Negam que a
conta tenha sido aberta para frustrar a execução, uma vez que o numerário foi
poupado ao longo da vida. Desse modo, defendem que os valores são
impenhoráveis, a teor do artigo 833, X, do CPC. Colacionam doutrina e
jurisprudência na defesa de suas assertivas. Argumentam que a penhora incidiu
sobre verba de cunho alimentar, sendo única fonte de renda, advinda de
aposentadoria e destinada a tratamento de saúde do coexecutado, que sofre risco
de cegueira. Busca a reforma do r. decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208844-23.2020.8.26.0000 -
3
O recurso foi processado com efeito suspensivo pretendido (fls.
92)
A parte agravada não apresentou contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Extrai-se dos autos principais que os agravados, locadores,
ajuizaram ação de execução de título executivo extrajudicial em face dos
agravantes, que figuraram no ajuste como fiadores.
Iniciados os atos constritivos, houve bloqueio de valores
existentes nas contas dos devedores: (i) R$ 2.723,54 no Banco Itaú S/A; (ii) R$
249,62 no Banco Mercantil do Brasil; (iii) R$ 13.950,47, no Banco Santander; (iv)
R$ 341,31, no Banco Bradesco e (v) R$ 34,89, na Caixa Econômica Federal (fls.
57/59).
Os
executados
ofertaram
objeção
de
pré-executividade,
apontando, em síntese, nulidade da execução, em razão da ausência de título, bem
como invalidade da penhora, dada a natureza alimentar dos valores bloqueados
(fls. 70/79).
A defesa foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, advindo daí o
inconformismo.
De plano, cumpre consignar que o contrato de locação, ainda que
despido de assinatura de 2 (duas) testemunhas, tem natureza de título executivo,
por força do artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208844-23.2020.8.26.0000 -
4
VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de
aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como
taxas e despesas de condomínio;
Assim sendo, plenamente cabível a via satisfativa eleita pelos
agravados, não se reconhecendo qualquer nulidade no procedimento.
No que tange à impenhorabilidade deduzida, razão assiste aos
agravantes.
Pois bem, os extratos da conta do Banco Santander, de
titularidade de Wladimir Izzeo Moscardi, revelam o recebimento de benefício
previdenciário, no montante de R$ 1.666,58. Consta, ainda, abertura de conta
poupança em 28/10/2019, no valor de R$ 18.000,00, com saldo final, de R$
13.950,47, que foi objeto de bloqueio (fls. 83/84 da origem).
Em relação à Joana Aparecida da Silveira, houve comprovação
de recebimento de benefício previdenciário, no importe de R$ 1.208,13, creditado
em conta do Banco Mercantil do Brasil (fls. 85/86 da origem).
Logo, tem-se que os argumentos apresentados vão ao encontro
da prova colacionada aos autos, já que parte da quantia penhorada tem natureza
alimentar e parte constitui reserva impenhorável, inferior a 40 salários mínimos.
A soma do numerário decorrente da aposentadoria de ambos os
executados não alcança R$ 3.000,00 mensais, quantia singela e necessária para
sua subsistência. Ademais, parte da quantia vem sendo transferida para conta
poupança com o fim de custear cirurgia de olhos do executado.
Em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, há
previsão legal que proíbe a penhora sobre proventos de aposentadoria, bem como
sobre quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-
mínimos, nos termos do artigo 833, IV, e X, do CPC/2015, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208844-23.2020.8.26.0000 -
5
“Art. 833: São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos;
A propósito, o Colendo STJ assim decidiu, em sede de Embargos
de Divergência em Recurso Especial
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a
última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim,
sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após
esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira,
desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos” (EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.330.567 RS, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. em 10.12.2014).
No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208844-23.2020.8.26.0000 -
6
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE
CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO
CPC. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial
da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo
833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de
forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no
limite de até quarenta salários mínimos compreende "não apenas
os valores depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda". A penhora incidiu sobre valor
depositado em conta bancária e alcançou montante inferior a esse
limite. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. (Agravo
de Instrumento 2179912-25.2020.8.26.0000; Relator Antonio
Rigolin; Data do Julgamento: 26/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA
COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
INFIRMEM
A
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Inexistentes elementos que infirmem a declaração de pobreza, é
cabível a concessão da gratuidade da justiça. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VALORES
CONSUBSTANCIADOS
EM
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS E POUPADA POR MEIO DE CERTIFICADO
DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). IMPENHORABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 833, IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.-
A verba consubstanciada em provento de aposentadoria é
impenhorável, a teor do disposto no art. 833, IV, do CPC. 2.- O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que
quantia poupada (inclusive por meio de Certificado de Depósito
Bancário CDB) é impenhorável até o limite de quarenta salários-
mínimos, com fundamento no art. 833, X, do CPC. (Agravo de
Instrumento 2181375-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Data do Julgamento: 25/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208844-23.2020.8.26.0000 -
7
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD SALDO
ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA
INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRECEDENTE DO E. STJ DESBLOQUEIO DETERMINADO
DECISÃO REFORMADA NESSE SENTIDO
RECURSO
PROVIDO. É reconhecida a impenhorabilidade de eventual saldo
encontrado na conta bancária com caráter de poupança do
devedor que não supere o limite de quarenta salários mínimos, de
acordo com entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de
Justiça. (Agravo de Instrumento 2051217-53.2020.8.26.0000;
Relator Paulo Ayrosa; Data do Julgamento: 30/07/2020)
Logo, considerando a constrição de verba que possui caráter
salarial, em quantia inferior aos parâmetros legais que admitem a penhora, de rigor
a liberação do valor bloqueado, em razão de sua impenhorabilidade.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora